Tribunal: TJBA
Processo: 8005580-54.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005580-54.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS Advogado(s): DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVIDÊNCIA DOS MILITARES ESTADUAIS. EC 103/2019. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de policial militar estadual reformado por invalidez, portador de doença grave, à isenção de contribuição previdenciária sobre seus proventos, com fundamento na dignidade da pessoa humana e na proteção dos vulneráveis. O embargante alegou omissão do julgado quanto à revogação do art. 40, §21 da CF pela EC 103/2019, defendendo a inaplicabilidade da isenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto aos efeitos da EC 103/2019 sobre o art. 40, §21 da Constituição Federal e seu impacto na concessão da isenção; (ii) definir se é cabível a extensão da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 às contribuições previdenciárias de policial militar estadual reformado por invalidez em razão de doença grave. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração constituem instrumento próprio para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No entanto, o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses suscitadas, não havendo omissão configurada. A decisão analisou a EC 103/2019, reconhecendo que, nos termos do art. 22, §3º do texto constitucional alterado, os militares estaduais continuam sujeitos à legislação própria dos respectivos entes federados até a edição de norma geral federal, sendo, portanto, aplicável ao caso a Lei Estadual nº 7.990/2001. A fundamentação do acórdão embargado se baseou em princípios constitucionais, notadamente a dignidade da pessoa humana e a proteção aos vulneráveis, reconhecendo a gravidade da moléstia do impetrante e a necessidade de preservação de seus proventos frente à elevada onerosidade do tratamento. O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 possui fundamento humanitário e protetivo, sendo legítima a aplicação por analogia às contribuições previdenciárias de portadores de doenças graves, conforme entendimento consolidado. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento implícito das matérias suscitadas em embargos de declaração, mesmo que rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A revogação do art. 40, §21 da CF pela EC 103/2019 não impede a aplicação da legislação estadual específica aos militares estaduais, conforme art. 22, §3º da Constituição Federal. A isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, embora voltada ao imposto de renda, pode ser estendida, por analogia, às contribuições previdenciárias, diante da gravidade da moléstia e dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção aos vulneráveis. Não se configura omissão quando o acórdão embargado examina expressamente as teses relevantes para o julgamento, ainda que contrariamente aos interesses do embargante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, §3º; 40, §21 (revogado); 196; 227; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 111; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Não consta citação de precedentes específicos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8005580-54.2023.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I